Tribunal: STF
Processo: ARE 1567852
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime de ameaça, disparo de arma de fogo e contravenção de vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Art. 5º, LIV, LV e LVII da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (ARE), com fundamento na ausência de prequestionamento da matéria constitucional, aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional alegada no recurso extraordinário e se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a desconstituir a decisão monocrática que aplicou as Súmulas 282 e 356 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    5. A alegada ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura afronta indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido.